Tribunal: STF
Processo: ARE 1281849
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONTRATO ADMINISTRATIVO 
    São Bernardo do Campo - Concessionária - Transporte coletivo urbano - ETCSBC - Gerenciamento e fiscalização - Competência - Possibilidade:
    - É competente a ETCSBC - Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo para gerenciar e fiscalizar o cumprimento do contrato de concessão celebrado sob a Lei Municipal 3.332/89.
    São Bernardo do Campo - Concessionária - Transporte coletivo urbano - Infração administrativa - Notificação - Prazo - Termo inicial - Infração - Termo final - Emissão da notificação - Possibilidade:
    - Conforme Contrato de Concessão de Serviço Públicos 209/98 e seu Regulamento, tem a autoridade competente o prazo de 5 dias, contados da infração, para expedir a notificação ao infrator.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, XLVII, alínea b, LXXVIII, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    1. Ao contrário do afirmado, diante da prática de infração, tem a Administração o prazo de 5 dias para enviar a respectiva notificação ao operador. Segundo o art. 25, caput e § 1°, do REGULAMENTO, o mencionado prazo se inicia com a prática da infração, devendo o Poder Público, nos referidos 5 dias, enviar a notificação ao operador (fl. 107):
    (...)
    Assim, esse prazo se inicia com a prática da infração (e não com a lavratura do AIIM), dispondo a Administração de 5 dias para enviar a notificação (e não para que seja recebido pelo infrator).
    E na presente hipótese, a própria autora reconhece, em tabela por ela elaborada (fls. 141/143), que as infrações foram praticadas nos dias 12, 16 e 17.5.2012, tendo em todos os casos sido respeitado o prazo de 5 dias para emissão do auto. Da análise das notificações também se nota sempre ter sido respeitado esse prazo (fls. 145, 172, 214, 234,267, 300, 334, 368, 404, 438, 471 e 505). 
    Acrescente-se que a aplicação analógica do art. 281, II, do CTB, requerida pela autora, leva a mesma conclusão: 
    (...)
    2. A autora também alega que as rés ignoraram o REGULAMENTO, tendo aplicado apenas a Lei Municipal 3.332/89.
    No entanto, não tem razão. 
    Primeiro porque, no caso de eventual conflito, deve prevalecer a Lei sobre o REGULAMENTO, pois este não pode extrapolar aquela, devendo-se limitar à sua regulamentação.
    E segundo, porque a Cláusula 9.2 do Contrato (fl. 91) determina a incidência do REGULAMENTO e, em especial, da Lei Municipal 3.332/89 na 7:11 aplicação das penalidades. Dessa forma, se o REGULAMENTO tem tratamento mais flexível que a Lei, deve aquele sucumbir perante esta.
    Mas ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que se aplicasse o REGULAMENTO, as sanções foram corretamente aplicadas, porque os atrasos não foram isolados e também não foram curtos, conforme relatórios do próprio Consórcio (fls. 158, 191, 223, 249, 283, 316, 350, 384, 420, 454, 487 e 514).
    3. Igualmente sem razão quanto à incompetência da ECTSBC, porque o art. 40 da Lei Municipal 3.332/89, que, entre outros, dispôs sobre o sistema municipal de transporte coletivo no Município de São Bernardo do Campo, e o art. 3° da Lei Municipal 4.523/97, que tratou do regime de concessão, prestação e exploração dos serviços de transporte coletivo de passageiros por ônibus, atribuem competência à ECTSBC: 
    (...)
    4. Da mesma forma, não subsiste a alegação de que as autuações sob o Código B2 não se adequam aos preceitos do art. 24 do REGULAMENTO, porque ausente o prefixo ou placa do veículo autuado.
    Não bastasse o referido art. 24 tratar da infração sob o Código C-08, ao passo que as autuações dizem respeito à infração sob o Código B2 (fls. 141/143, 145, 172, 214, 234, 267, 300, 334, 368, 404, 438, 471 e 505), o art. 25, II, do REGULAMENTO exige a indicação do prefixo ou placa do veículo que praticou a infração "quando for o caso" (fl. 107). Evidente que, em se tratando da infração B2 ("Não cumprir os horários programados e aprovados pela Administração Municipal" - Anexo I da Lei Municipal 3.332/89), tais informações são dispensáveis.
    (...)
    Não bastasse, em pesquisa à jurisprudência do TJSP, podem ser encontrados, além do já citado, ao menos outros 2 casos em que a autora fora autuada, ainda que as multas tenham sido desconstituídas por motivos formais: Apelação n° 0019217-35.2013.8.26.0564, 5° Câmara de Direito Público, rel. Des. FERMINO MAGNANI FILHO, julgada em 13.12.2016; e Apelação n° 0395040-87.2010.8.26.0000, 9° Câmara de Direito Público, rel. Des. DE PAULA SANTOS, julgada em 11.4.2011.
    Isso demonstra que a autora não vem cumprindo o Contrato a contento.
    Acrescente-se que repete argumentação veiculada na esfera administrativa, inclusive em grau recursal, e em 1° grau judicial, tendo sido rechaçada em todas, inexistindo qualquer afronta ao contraditório ou devido processo legal. 
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente